Tribunal: CARF
Processo: 14041.000046/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000046/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.657 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
ANTARES ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
ARQUIVOS
DIGITAIS.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
CADASTRAIS,
FINANCEIRAS,
CONTÁBEIS
E
DEMAIS
ESCLARECIMENTOS.
DESCUMPRIMENTO. PENALIDADE. CFL 35.
A contribuinte que, após regularmente intimada, deixar de prestar todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis, assim como os esclarecimentos
necessários à fiscalização, na forma por ela estabelecida, sujeita-se à penalidade
prevista na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Andréa Viana Arrais Egypto e Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000046/2009-01
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.657 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000046/2009-01

Relatório
ANTARES ENGENHARIA LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão
da 5a Turma da DRJ em Brasília/DF, Acórdão no 03-35.827/2010, às e-fls. 58/63, que julgou
procedente o lançamento fiscal, concernente ao descumprimento de obrigação acessória, em
razão de ter a autuada deixado de apresentar informações e esclarecimentos (CFL 35), em
relação ao período de 01/2003 a 12/2006, conforme Relatório Fiscal, às fls. 46/50 e demais
documentos que instruem o processo, consubstanciado no DEBCAD n° 37.199.740-2.
O relatório fiscal informa que a contribuinte não atendeu as intimações da
fiscalização formalizadas pelo Termo de Inicio da Ação Fiscal – TIAF, tendo deixado de
apresentar as informações contábeis e de folhas de pagamento, em meio digital, conforme
estabelecido pela legislação: Portaria INSS/DIREP N° 42/03, com as alterações da Portaria
INSS/DIREP N° 07/04; Portaria MPS/SRP N° 58/05 e IN MPS/SRP n° 12/06), como também
não apresentou as informações solicitadas através do Termo de Intimação Fiscal - TIF 001.
Esclarece que na fiscalização anteriormente citada a empresa apresentou diversas
versões dos arquivos contábeis faltando diversas contas, arquivos de folhas de pagamento com
variações absurdas, tendo sido informada dos diversos erros, apresentando-os novamente nesta
nova ação fiscal sem proceder a nenhuma correção.
Registra que apesar de parte das infrações referirem-se ao descumprimento de
obrigação acessória dos consórcios formado pela contribuinte e a empresa Royal
Empreendimentos Imobiliários Ltda., os autos de infração foram lavrados integralmente na
Antares Engenharia Ltda., por tratar-se da empresa líder (Cláusula Sétima dos Contratos
Constituição dos Consórcios, e o art. 278, § 1 0 da Lei n° 6.404, de 12/12/76, e por esse motivo,
no entendimento da fiscalização ser o responsável pelo cumprimento das obrigações acessórias.
Em face do relatado, foi aplicada a penalidade prevista no art. 283, inciso II, alínea
"j", do RPS, no valor mínimo de R$12.548,77 (doze mil quinhentos e quarenta e oito reais e
setenta e sete centavos), atualizado pela Portaria MPS/MF — n° 77, de 11/03/2008, considerando a
inexistência de circunstâncias agravantes e atenuante
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Brasília/DF entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 67/70, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de
piso, senão vejamos:
O contribuinte impetrou defesa tempestiva, às fls. 54/56, alegando, que o presente
lançamento ainda que considerado o prazo de 10 anos estabelecidos nos
inconstitucionais artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, estaria decaído, após a edição da
Sumula Vinculante. n° 8, do STF;
Registra que a empresa s6 tomou conhecimento da existência do presente auto de
infração através de terceiro em 06/01/2009, quando se dirigiu à Receita Federal do
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.657 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000046/2009-01

Brasil e se deu por notificada em 12/01/2009, momento em que ocorreu a interrupção
do prazo decadencial.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Conforme mencionado no Relatório Fiscal da Infração, a empresa, no período de
01/2003 a 12/2006, deixou de apresentar as informações contábeis e de folhas de pagamento, em
meio digital, conforme estabelecido pela legislação, como também não apresentou as informações
solicitadas através do Termo de Intimação Fiscal – TIF 001.
Os fatos acima relatados contrariam o disposto no art. 32, inciso III, da Lei
8.212/91, combinado com o art. 225, inciso III, do RPS – Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto 3.048/99, que impõem à empresa a obrigação acessória de prestar à
fiscalização tributária todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos
mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização,
senão vejamos:
Art. 32.A empresa é também obrigada a:
(...)
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e ao Departamento da
Receita Federal (DRF) todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como s esclarecimentos
necessários à fiscalização.
Art.225. A empresa é também obrigada a:
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal
todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na
forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização;
§22 A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o registro
de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de documentos
de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária obrigada a arquivar e conservar,
devidamente certificados, os respectivos sistemas e arquivos, em meio digital ou
assemelhado, durante dez anos, disposição da fiscalização. (Incluído pelo Decreto
n°4.729, de 2003)
Relativamente à multa, propriamente dita, foi a mesma corretamente aplicada,
baseada no que dispõem os artigos 92 e 102 da Lei n° 8.212/91 e artigos 283 inciso II alínea "b" e
373 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, atualizada
com base nos valores estabelecidos no art. 8°, inciso VI, da Portaria MPS/MF – n° 77, de
11/03/2008, vigente na data da autuação.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.657 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000046/2009-01

Quanto a alegação sobre decadência, equivoca- se a recorrente, de acordo com o
relato fiscal, a autoridade autuante deixa bastante claro que esta ação fiscal é uma continuidade
de outra instituída pelo Mandado de Procedimento Fiscal – MPF – n° 09393595-F00, de
18/04/2007, encerrada em 12/2007, que a principio tratava do período de 01/1997 a 12/2006,
mas devido a complexidade dos trabalhos e à precariedade na preparação das informações, foi
restringida ao período de 1997 a 1998.
Informa ainda o Fiscal que o período da presente autuação é de 01/2003 a 12/2006;
portanto, improcedentes as alegações da recorrente quanto a decadência da autuação, devendo,
por conseguinte, ser o credito ora lançado mantido em sua integralidade.
Acrescente-se, ainda, o fato de que, no tipo de autuação ora em análise, o valor da
penalidade é fixo, não podendo ser fracionado nem sofrer alteração em função do número de
ocorrências ou de competências envolvidas. Assim, basta que a empresa deixe de apresentar
apenas um dos documentos solicitados pela fiscalização, e em apenas uma competência não
decadente, para que reste configurada a infração em tela, aplicando-se a multa em seu valor total.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital